Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704157-37.2023.8.07.0021 APELANTE: ARINALDA BATISTA GAMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelante Arinalda Batista Gama interpôs a Apelação de Id. 56077137 desacompanhada do comprovante de preparo e requer a concessão da gratuidade de justiça. Intimada para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo ou comprovar sua hipossuficiência, a Apelante protocolou petição em apenas afirma não ter condição de pagar as custas, sem comprovar o suposto merecimento da gratuidade de justiça – Ids. 56257184 e 56675461. A declaração de hipossuficiência foi colacionada com a petição inicial Id. 56077129. Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Para obter gratuidade de justiça, a Apelante (autora) apenas junta a declaração de hipossuficiência (Id. 56077129). Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Nesse sentido é o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.” 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) Seguindo a orientação do STJ, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Meras alegações da parte ré de que a parte autora não faz jus à gratuidade de justiça não são suficientes para afastar a sua condição de hipossuficiência (art. 99, § 4o, do CPC). 4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um (1) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada. 6. Não há que falar em qualquer ilicitude na cobrança cumulada de juros remuneratórios com juros moratórios, pois cada um desses encargos tem fundamentos distintos para sua incidência. 7. Apelação não provida.” (Acórdão 1726234, 07154969720218070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTRIÇÃO CELEBRADO POSTERIORMENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural. 3. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência, prevista do caput do art. 85 do CPC/2015, para condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, sempre que sua conduta tenha dado causa ao litígio. 4. Considerando que, quando da celebração do negócio jurídico que deu ensejo à constrição lançada sobre o bem a alienação da área de 4,4102ha, efetuada em favor do Embargante/Apelado, já se encontrava devidamente prenotada na matrícula do imóvel, correta a r. sentença ao determinar a sua retirada. 5. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 6. Uma vez que ao tempo da assinatura do contrato de mútuo, a alienação se encontrava prenotada na matrícula do imóvel, deve o Embargado arcar com os ônus da sucumbência, pois ele deu causa à propositura ação. 7. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao Embargado a gratuidade de justiça.” (Acórdão 1725440, 07029234220218070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, cumpre salientar que foi proferida a seguinte decisão determinando a emenda da inicial em 10.11.2023 – Id. 56077132: “Nos termos do artigo 321 do CPC, emende-se a inicial para cumprir as seguintes determinações: 1. Comprovar que solicitou o contrato perante a instituição financeira e o pedido foi negado; 2. Discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, nos termos do artigo 330, § 2o, do CPC; 3. Corrigir o valor da causa para adequá-lo ao disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, haja vista a cumulação de pedidos; 4. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Embora a concessão da gratuidade não exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial a informação de que financiou um veículo Peugeot, ano 2011. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Nesse sentido, faculto ao autor o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas processuais. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias, apresentar, sob pena de indeferimento: a) Comprovante de renda mensal do último mês; b) Cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos três últimos meses; c) Cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” A Autora descumpriu a ordem de emenda, o que ocasionou, entre outras exigências, o indeferimento da petição inicial. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser, de fato, indeferido. Ocorre que a Apelante (autora) não comprovou fazer jus a gratuidade de justiça. Sem o recolhimento do preparo, ausente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta seu conhecimento. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à Apelante (autora). Sendo assim, fica intimada a Apelante (autora) a comprovar o pagamento do preparo do seu Recurso, sob pena de indeferimento deste por deserção, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora